Tribunal: STF
Processo: ARE 1475876
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, assim ementado (eDOC 12, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. O art. 37, IX, da CR/88, autoriza a contratação de servidores por tempo determinado apenas em situações de excepcional interesse público, o que não é o caso dos autos. A contratação de funcionários pela administração pública, com sucessivas prorrogações, desconfigura a sua função de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, afastando-se da exceção constitucionalmente permitida. Retornando ao entendimento anteriormente adotado e apenas ressalvado, os contratos dos servidores públicos temporários possuem natureza estatutária, razão pela qual, sendo efetivamente prestados os serviços por parte de servidor contratado sob o regime temporário, desvirtuado em razão de prorrogações e renovações irregulares, devidas são apenas as parcelas relativas ao FGTS.” (grifos nossos)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, I e II, e § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 9):



    “Na verdade, em hipóteses como esta, vê-se que a situação do Recorrido se assemelha a dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, ser exonerados ad nutum, independentemente da duração da prestação dos serviços, sem fazer jus a verbas trabalhistas. Vislumbra-se, assim, que as garantias contra a dispensa desmotivada não se estendem a todos os trabalhadores, mas apenas aos que se encontram amparados por regime que lhes confira essas prerrogativas. 



    Desse modo, faz-se mister seja determinada a aplicação do precedente supra ventilado para que afaste o direito ao FGTS reconhecido ao Recorrido, uma vez o seu reconhecimento pelo Tribunal Mineiro vai de encontro ao entendimento firmado no Tema 551, devendo prevalecer o precedente firmado em sede de repercussão geral por meio do provimento deste recurso, o que se requer.”



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação do Município de Montes Claros não merece prosperar.



    Observo que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 12, p. 3-4):



    “Trata-se de ação ajuizada por ROBSON FERREIRA SILVA em face do MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. Verifica-se que nos autos restou comprovado o vínculo precário de trabalho entre as partes, por isso, houve a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não adimplido. 



    Conforme destacou o juízo a quo, a contratação do autor se deu de forma inconstitucional, haja vista a insuficiência de prova no que tange à necessidade, urgência e/ou emergência do serviço prestado pelo recorrido, violando-se assim o preceito do art. 37, IX, da Constituição Federal. 



    Ressalta-se que o reconhecimento de nulidade contratual não obsta a percepção do trabalhador às verbas salarias e aos depósitos de FGTS. 



    Destaca-se a apreciação do RE 705.140 (Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, DJe de 5/11/2014, Tema 308), que assentou a aplicação efetiva da Lei nº 8.036/1990, art. 19-A, consoante aos contratos de trabalho nulos pactuados pela Administração Pública. A respeito, colhe-se o dispositivo supracitado:



    Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.



    (...)



    Por conseguinte, vê-se que o recorrido tem direito ao depósito de FGTS, na proporção prevista no art. 15 da Lei nº 8.036/1990, quando verificadas contrações sucessivas, em desatendimento às normas constitucionais e legais sobre o tema. 



    Nesse diapasão, prevê a Constituição Federal, em seu art. 37, IX, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. 



    Dessa forma, entendo que a sentença prolatada pelo nobre juízo primevo deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”



    Desse modo, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte, no que tange ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. 



    Acerca da produção de efeitos trabalhistas de contrato temporário celebrado entre particular e a Administração Pública sem realização de concurso público, o Supremo Tribunal Federal apreciando o Tema 308 em sede de Repercussão Geral (RE 750.140-RG), reconheceu que a nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. TEMA 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que a “Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço–FGTS”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.275.655-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.09.2020). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO PELA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE. TEMA N. 308/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 2. De acordo com a decisão proferida no RE 705.140 (Tema n. 308/RG), a contratação de pessoal, sem observância do princípio do concurso público, não gera efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE 1.447.652-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.01.2024). 



    Posteriormente, no julgamento do RE 765.320-RG, Tema 916, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese manifestada no RE 705.140/RS, reconhecendo a existência de repercussão geral da controvérsia, e assentou que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, Tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Além disso, considero improcedente a alegação do Recorrente de desrespeito ao Tema 551 da repercussão geral. 



    É que constato que a situação dos autos se enquadra na ressalva prevista em referido precedente.



    Com efeito, no Tema 551, este STF reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    Por ocasião do julgamento de mérito da questão, esta Corte concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 



    A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.372.734-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.06.2022). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. TEMA Nº 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.383.922-AgR, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.08.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato temporário declarado nulo. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 – Tema 916. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1111120-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.12.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem” (RE 1.406.877-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.03.2023). 



    Por oportuno, extraio, ainda, no ponto, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Rcl 63.629, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 29.02.2024):



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 551 E MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A IRREGULARIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Taubaté contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Taubaté, nos autos do Processo nº 0003772-07.2021.8.23.0625, sob a alegação de ofensa ao Tema 551 da sistemática da repercussão desta Corte. 



    Narra que se trata, na origem, de ação ajuizada contra a Municipalidade por servidor temporário, visando o pagamento do FGTS. Relata que a ação foi julgada procedente e mantida em sede de recurso inominado, sendo que o recurso extraordinário interposto contra essa decisão teve seu seguimento negado, com fundamento no Tema 916 da repercussão geral. 



    (...)



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao entendimento vinculante firmado no RE 1.066.677 (Tema-RG 551) e de má-aplicação do entendimento firmado no RE 765.320 (Tema-RG 916), cujas teses restaram assim fixadas:



     



    “Tema-RG 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



      Tema-RG 916: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”. 



    (...)



    A leitura do acórdão reclamado demonstra que o órgão de origem manteve a sentença que reconheceu o direito ao pagamento do FGTS, com fundamento no Tema 916 da sistemática da repercussão geral, conforme se observa da seguinte ementa do decisum recorrido (doc. 11): 



    (...)



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e as teses vinculantes acima mencionadas revela que o entendimento adotado na origem não destoa daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas. Isto porque, o acórdão impugnado declarou a ocorrência de desvirtuamento de contratação temporária havida em razão de sucessivas prorrogações. Neste cenário fático, que não pode ser revisto em sede de reclamação, não há que se falar em aplicação teratológica do precedentes vinculantes invocados como paradigmas, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido é o entendimento da Primeira Turma desta Corte em caso semelhante ao dos autos: 



    (...)



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (grifos nossos). 



    Desse modo, no caso concreto, fazendo uma interpretação conjugada, entendo que a tese fixada no Tema 551 não exclui o direito ao FGTS reconhecido nos outros precedentes julgados sob a sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, com base no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 12, p. 5), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente